Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-04.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DOS EMBARGOS. REALIZAÇÃO DO ATO. TEMPESTIVIDADE. SUMULA 132 STJ. AUSENTE PROVA DA TRADIÇÃO. REVELIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, em solidariedade, a pagarem aos autores o valor de R$ 18.890,96 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos) e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80338073). Foram oferecidas contrarrazões (ID 80338076).
3. Na origem os autores, ora recorridos ajuizaram ação de reparação de danos. Narrou que no dia 09/05/2025 na via em frente ao DCA, na SHCN CLN 204, sentido norte, tiveram o seu veículo danificado pelo carro da primeira requerida. Pontuaram que o fato foi registrado por meio de boletim de ocorrência n° 1.858/2025-1. Explicaram que estavam transitando em velocidade estável e dentro do limite da via, quando foram surpreendidos com a colisão traseira abrupta ocasionado pelo veículo dos requeridos, que não observou o espaçamento mínimo de segurança entre veículos. Frisaram que após o acidente os requeridos evadiram-se do local. Destacaram que seu bem sofreu avarias no valor total de R$ 18.890,96 dezoito mil, oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos).
4.Em suas razões recursais, os requeridos alegaram, preliminarmente, ausência de citação e a consequente anulação dos atos processuais e devolução do prazo para interposição do Recurso Inominado. Destacou que o Oficial de Justiça certificou que sua residência era em outro Estado da Federação, mas realizou a citação por meio de WhatsApp, o que resultou na decretação e revelia. Apontou que tal ato é manifestamente nulo, já que o Oficial de Justiça não possui competência legal para realizar atos e citação ou intimação no Estado de Rondônia e que deveria ter sido expedida carta precatória. Salientou que a sentença atribuiu responsabilidade solidária ao recorrente por ser “proprietário registral” do veículo, contrariando a Súmula 132 do STJ. Enfatizou que o acidente ocorreu em Brasília/DF e que o segundo requerido reside em Porto Velho/RO, o que demonstra que esse não detinha a guarda e nem a vigilância do bem na data do sinistro. Aduziu que não mantinha convivência com a ex-companheira (condutora) há mais de três anos, reforçando a completa desvinculação do uso do veículo. Ressaltou que ante os fatos, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade. Ao final, requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta da citação, anulando todos os atos pretéritos. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de nulidade de citação, que se declare a nulidade da intimação da decisão dos embargos de declaração por não ter sido realizada ao advogado devidamente habilitado, com a devolução de prazo. No mérito, pleiteou a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões principais em discussão: (i) a validade da citação realizada por WhatsApp pelo Oficial de Justiça do DF a réu residente em Rondônia, com necessidade de carta precatória; (ii) a nulidade da intimação da decisão dos embargos de declaração ao advogado habilitado; e (iii) a responsabilidade do proprietário registral do veículo por acidente envolvendo veículo de posse de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A citação realizada por meio de aplicativo de mensagens, certificada pelo Oficial de Justiça (ID 80337983, p.1), revela-se plenamente válida no caso concreto, pois o recorrente acusou expressamente o recebimento do mandado, confirmando dados pessoais e ciência do seu teor, não havendo qualquer argumento nos autos que enseje a invalidade do ato citatório. Tal procedimento assegurou ciência inequívoca da demanda, atendendo à finalidade do ato e às diretrizes de comunicação eletrônica previstas no art. 246 do CPC/2015 e no art. 10 da Resolução CNJ no 354/2020, que autoriza a utilização de meios eletrônicos idôneos para a prática de atos processuais, desde que preservadas a autenticidade, a integridade e a ciência efetiva do destinatário. Preliminar rejeitada.
7. Compulsando as comunicações processuais disponibilizadas via DJE, constata-se que não houve intimação do patrono do recorrente quanto ao julgamento dos embargos por si opostos contra a sentença, já que esse não constava da publicação. Seu ingresso no processo ocorreu em 01/12/2025 (ID 80338063) e deveria ter sido intimado dos atos processuais proferidas após esta data, o que não ocorreu. Seria, portanto, a hipótese de restituição do prazo ou consideração da tempestividade de ato realizado posteriormente. Considerando que o recorrente opôs o presente recurso inominado, não há sentido na restituição de prazo, uma vez que o ato foi praticado, sendo admitida a sua tempestividade.
8. Nos termos do enunciado da Súmula 132 do STJ, a ausência de registro da transferência do veículo no órgão de trânsito isoladamente não enseja a responsabilização do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente, exigindo-se, para sua exclusão do polo passivo, prova robusta e tempestiva da efetiva tradição do bem e da transferência da posse e guarda a terceiro. No caso concreto, a revelia do recorrente, aliada à ausência de comprovação idônea e contemporânea da alegada alienação, impede o reconhecimento da excludente de responsabilidade pretendida. Não são suficientes alegações unilaterais ou elementos indiretos, como mera distância geográfica ou ausência de convivência com a condutora, para elidir a presunção decorrente da propriedade registral, notadamente porque suscitada em sede recursal. Assim, não há elementos aptos a afastar a responsabilidade do proprietário do veículo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do proprietário registral do veículo, afastando-se a tese recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.